Tribunal: TJPA
Processo: 0811898-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14066 - Mora
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811898-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A

AGRAVADO: TECH MONT QUALITY SERVICE IND. LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811898-39.2025.8.14.0000.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA e COMERCIO S/A.

ADVOGADO: IGOR RICARDO DA SILVA FERREIRA - OAB/SP 377.301 e outro.

AGRAVADO: TECH MONT QUALITY SERVICE IND. LTDA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO E DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL POR AGRAVO INTERNO. INEXIGIBILIDADE DO PREPARO ANTES DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteados pela agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. A agravante sustenta que o agravo de instrumento deve ser conhecido independentemente do recolhimento do preparo, devendo ser-lhe concedidos os benefícios da gratuidade judicial para posterior análise do mérito recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça é recorrível por agravo interno; e (ii) se o recolhimento do preparo é exigível antes do julgamento colegiado desse recurso.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento do relator que indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória, sendo impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015).

4. Interposto agravo interno contra decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado, em conformidade com o art. 101, § 2º, do CPC/2015 e o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF/88).

5. Os fundamentos apresentados no agravo interno não legitimam a alteração da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça tem natureza de decisão interlocutória e é impugnável por agravo interno. 2. O preparo recursal não é exigível antes do pronunciamento colegiado sobre o agravo interno que impugna o indeferimento da gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 2º, 101, § 2º, 1.003, § 5º e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.087.484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023; STJ, REsp nº 2.001.930/SP, 3ª Turma, j. 28.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811898-39.2025.8.14.0000.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA e COMERCIO S/A
.

ADVOGADO:
IGOR RICARDO DA SILVA FERREIRA - OAB/SP 377.301 e outro.

AGRAVADO:
TECH MONT QUALITY SERVICE IND. LTDA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA e COMERCIO S/A
, em razão do inconformismo com a decisão interlocutória e
Id 27789824,
prolatada por este Desembargador,
que indeferiu a gratuidade de justiça à Agravante e, consequentemente, determino que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento de custas de preparo do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso
.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão deve ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser
conhecido o Agravo de Instrumento, independente do recolhimento de preparo recursal, e posteriormente, possa-se analisar o seu mérito, concedendo-se os benefícios da gratuidade judicial à Agravante.

Nas
contrarrazões do interno
a parte agravada pugna pela manutenção da decisão agravada.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO E DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL POR AGRAVO INTERNO. INEXIGIBILIDADE DO PREPARO ANTES DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteados pela agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. A agravante sustenta que o agravo de instrumento deve ser conhecido independentemente do recolhimento do preparo, devendo ser-lhe concedidos os benefícios da gratuidade judicial para posterior análise do mérito recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça é recorrível por agravo interno; e (ii) se o recolhimento do preparo é exigível antes do julgamento colegiado desse recurso.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento do relator que indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória, sendo impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015).

4. Interposto agravo interno contra decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado, em conformidade com o art. 101, § 2º, do CPC/2015 e o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF/88).

5. Os fundamentos apresentados no agravo interno não legitimam a alteração da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça tem natureza de decisão interlocutória e é impugnável por agravo interno. 2. O preparo recursal não é exigível antes do pronunciamento colegiado sobre o agravo interno que impugna o indeferimento da gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 2º, 101, § 2º, 1.003, § 5º e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.087.484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023; STJ, REsp nº 2.001.930/SP, 3ª Turma, j. 28.02.2023

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão interlocutória de
Id. 27789824.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada,
devendo ser conhecido o Agravo de Instrumento, independente do recolhimento de preparo recursal, e posteriormente, possa-se analisar o seu mérito, concedendo-se os benefícios da gratuidade judicial à Agravante.

Cabe ressaltar que foi
indeferido

os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteados pela agravante, e determinado para no prazo de
05 (cinco) dias
realizar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

A parte agravante não conformada com a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas do recurso de agravo de instrumento apresentou agravo interno
.

Sobre o assunto destaco entendimento recente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM RECURSO. INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO INTERNO. PREPARO INEXIGÍVEL ANTES DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO
.

1. Ação de exigir contas ajuizada em 15/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/09/2022 e concluso ao gabinete em 02/08/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o pronunciamento do relator que indefere a gratuidade de justiça é recorrível por agravo interno e se o recolhimento do preparo é exigível antes do julgamento desse recurso.

3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem, no acordão recorrido, acerca do direito da recorrente ao benefício da gratuidade de justiça, obsta o conhecimento do recurso especial nesse ponto, por ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF).

4. O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que soluciona uma questão incidente, não se tratando de mero ato que visa a impulsionar o andamento do processo. Em razão disso, é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015).

5. Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. Essa solução é a que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2º, do CPC/2015 e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV e, da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado.

6. Na espécie, a Corte de origem consignou a irrecorribilidade da decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça e não conheceu da apelação por deserção. Tal proceder violou os arts. 1.003, § 5º e 1 .021 do CPC/2015.7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 2087484 SP 2023/0260979-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE.

1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais.

3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos.

4. A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2001930 SP 2022/0006405-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática
.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

Consequentemente, determino o recolhimento de custas do preparo referente ao presente agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 24 de NOVEMBRO de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025